Tribunal: TJSP
Processo: 2133977-30.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2133977-30.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
embargante USINA RIO PARDO S/A, são embargados LUIZ FERNANDO
BRANT DE CARVALHO e ANGELA TOBLER BRANT DE CARVALHO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
JUÍZA DE DIREITO: FERNANDA OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE: USINA RIO PARDO S/A
EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO BRANT DE CARVALHO e
outra
VOTO N.o 43.379
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 252/259, de provimento a agravo de instrumento interposto pelos
embargados para cassar ordem de sustação de protesto de título
executivo extrajudicial obtido pela embargante nos autos de tutela
antecipada em caráter antecedente, ante a ausência dos requisitos à
concessão da medida.
Aduz, em suma, a inquinar o Aresto de omisso, que
a conclusão é contrária aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, pois desconsiderou os argumentos que lançou em contrarrazões.
Argumenta, ainda, que o protesto do título para fins
falimentares conflita com o seu atual estado de recuperação judicial, de
modo que o presente recurso, que busca a manutenção dos efeitos do
protesto, teria perdido o objeto, já que a falência só pode ser decretada
nos autos da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclama, em remate, o pré-questionamento do artigo
5o, incisos II, LIV e LV da Constituição da República.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pela recorrente e efetivamente ausentes.
Não há omissão a sanar se constou expressamente do
Acórdão embargado o exame sobre o atual estado de recuperação
judicial da embargante frente aos efeitos do protesto, como se vê do
seguinte trecho:
E nem se argumente com a necessidade de sustação dos efeitos do
protesto em razão da atual recuperação judicial da devedora, pois, na
esteira do enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, o
deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o
cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de
proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.
No mesmo sentido, precedente da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial desta Corte:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pretensão de suspender
apontamentos do nome da recuperanda em cadastros de proteção ao
crédito. Inviabilidade. Plano de recuperação sequer aprovado.
Cancelamento dos apontamentos que não é efeito automático do
deferimento do processamento da recuperação. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.1
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento
de dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar
recursos especial e extraordinário, declaro não violado o mencionado no
relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
1 Último parágrafo das fls. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR